Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA NAMORADA À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria de agressões sob o amparo da Lei Maria da Penha, submetendo-se a vítima a exame de corpo de delito, é de difícil acolhimento tese de insuficiência de provas. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de lesão corporal contra namorada à época dos fatos, em contexto de violência doméstica.
2. Impõe-se a manutenção da pena já fixada no mínimo legal.
3. Negado provimento ao recurso.